Tribunal: TJMT
Processo: 1017133-92.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017133-92.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUY ARAUJO MACHADO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 017.352.611-06 (EMBARGADO), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO DA SILVA - CPF: 277.605.588-99 (ADVOGADO), EDSON ANASTACIO FILHO - CPF: 463.834.308-23 (ADVOGADO), THEOTONIO MAURICIO MONTEIRO DE BARROS - CPF: 105.551.938-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EVICÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – IMPEDIMENTO DE IMISSÃO NA POSSE – LITIGIOSIDADE PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE – ART. 447 DO CÓDIGO CIVIL – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º 1017133-92.2024.8.11.0041, interposto pela parte embargante.

Em suas razões, sustenta o embargante a ocorrência de erro material, omissão e contradição no julgado, nos seguintes termos: aponta erro material na fundamentação do acórdão embargado, especificamente ao afirmar que não houve a comunicação da existência de ação judicial relacionada ao imóvel arrematado e à alegação de nulidade do procedimento expropriatório. O embargante destaca que, ao contrário do que consta no acórdão, houve comunicação prévia da Ação Anulatória nº 1004874-32.2017.8.11.0002, inclusive antes da realização do leilão. Aduz, ainda, que nunca houve o reconhecimento de nulidades no referido procedimento expropriatório, sendo tal ação julgada improcedente.

Alega omissão quanto à apreciação da Ata e do Recibo de Arrematação, que, segundo sustenta, continham expressamente informações sobre os riscos do negócio e a litigiosidade do bem.

Aponta, por fim, contradição na fundamentação do acórdão, na medida em que este reconhece a evicção com base na “privação do direito de posse”, ao passo que, segundo o embargante, o embargado não está privado de tal posse, pois a liminar que garantira a permanência dos devedores fiduciantes no imóvel foi revogada com a improcedência da Ação Anulatória.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O embargante sustenta a existência de erro material, omissão e contradição no julgado, argumentando, em síntese: (i) que teria havido comunicação prévia da existência da Ação Anulatória ao arrematante, razão pela qual não haveria nulidade no procedimento expropriatório nem omissão de informação relevante; (ii) que a Ata e o Recibo de Arrematação conteriam advertência suficiente sobre os riscos do negócio; (iii) que não existiria privação da posse, pois a liminar que a garantia foi revogada com o julgamento improcedente da Ação Anulatória.

Entretanto, com a devida vênia, não assiste razão ao embargante.

O acórdão consignou o seguinte:

“Cuidam os autos de Ação de Evicção c/c Danos Materiais e Morais, proposta por Ruy Araújo Machado Ferreira de Souza em face de Banco Santander (Brasil) S.A., na qual restou proferida sentença de parcial procedência para condenar o requerido/apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$130.150,00.

Inconformado, o banco recorrente interpôs recurso de apelação, sustentando, em suma, a inexistência de evicção a justificar a condenação, alegando que o apelado teria assumido os riscos inerentes à aquisição do imóvel em leilão extrajudicial.

Todavia, razão não assiste ao Recorrente. Explico.

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, adquiriu, em 28 de janeiro de 2019, mediante leilão extrajudicial promovido pelo banco apelante, o imóvel situado na Avenida Aleixo Ramos da Conceição, Casa 129, Quadra E, Condomínio Terra Nova Várzea Grande I, na cidade de Várzea Grande/MT, objeto da matrícula nº 75.627 do 1º Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Avaré/SP, pelo valor de R$123.300,00. Além disso, arcou com o pagamento da comissão do leiloeiro no valor de R$ 6.850,00, totalizando o montante de R$130.150,00.

Posteriormente, o apelado, diante da resistência de terceiros ocupantes, ajuizou a Ação de Imissão na Posse nº 1005342-25.2019.8.11.0002, a qual foi julgada improcedente, em razão da existência de decisão judicial anterior que, no âmbito da Ação Anulatória de Leilão nº 1004874-32.2017.8.11.0002, havia reconhecido vícios na notificação do fiduciante, implicando na manutenção dos devedores fiduciantes na posse do imóvel.

Assim, embora não tenha ocorrido formalmente a anulação do leilão, a privação do direito de posse caracteriza evicção em sentido material, nos termos do art. 447 do Código Civil, cuja responsabilidade é imputável ao alienante, ainda que se trate de hasta pública.

A argumentação recursal de que o apelado assumiu os riscos da arrematação não prospera. Conforme bem assentado na r. sentença, ainda que o edital de leilão fizesse referência genérica à existência de ocupação do bem, não houve a adequada e transparente comunicação de elementos essenciais, tais como a existência de litígio judicial em curso, a concessão de tutela de urgência para manutenção da posse dos devedores fiduciantes e a procedência das alegações de nulidade do procedimento expropriatório.

Tal omissão viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima (artigos 421 e 422 do Código Civil), os quais impõem aos contratantes o dever de lealdade, informação clara e transparência nas relações negociais. Ademais, considerando a natureza da relação havida entre as partes, incide a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo maior rigor na análise da conduta do fornecedor de produtos ou serviços.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE EVICÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – Prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil – Termo inicial que corresponde à data da perda efetiva do bem arrematado, que corresponde ao trânsito em julgado da ação de usucapião – Considerando que a presente demanda foi ajuizada pouco mais de um ano após o trânsito em julgado da ação de usucapião, não há que se falar em prescrição – Preliminar rejeitada. APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE EVICÇÃO – Insurgência contra r. sentença que reconheceu a evicção e condenou o requerido à indenização material – Impossibilidade de acolhimento da pretensão recursal – Imóvel arrematado em leilão pelo autor – Ação de usucapião ajuizada posteriormente ao arremate e julgada procedente – Edital que mencionou apenas a existência de invasores e a responsabilidade do arrematante pela desocupação – Informação insuficiente para caracterizar a ciência do adquirente sobre possível litigiosidade da coisa – Evicção caracterizada. Exegese do art . 405 do CC. Valor da condenação que corresponde ao prejuízo decorrente da evicção. Sentença mantida – Recurso desprovido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1041683-56 .2017.8.26.0114 Campinas, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 24/10/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PREÇO PAGO - VÍCIO DE EVICÇÃO DEMONSTRADO – ARTIGO 447 DO CC - DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS - DEVOLUÇAO DA QUANTIA PAGA CORRIGIDA – ATO ILÍCITO DO ALIENANTE - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Evicção é a perda total ou parcial de uma coisa, em virtude de sentença que a atribui a outrem, por direito anterior ao contrato, de onde nascera a pretensão do evicto. 2 - Comprovado nos autos que o réu/apelado vendeu gato por lebre, isto é, imóvel que não mais lhe pertencia e que, mais tarde, houve perda deste por determinação judicial com desapossamento do mesmo, caracterizado está à evicção e, desta forma, responde o alienante, independentemente de boa ou má fé, na dicção do artigo 447 do Código Civil Brasileiro, pelos prejuízos sofridos pelo adquirente, devendo o responsável arcar com a imprescindível compensação financeira pelo seu ato praticado em desabrigo com o ordenamento jurídico . 3 - ‘Aborrecimentos, contratempos, transtornos, sentimentos oriundos de eventual peleja, a desavença entre as partes não geram, necessariamente, o dever de indenizar, a titulo de danos morais. O mero inadimplemento contratual não induz, por si só, a materialização do dano moral’. (Acórdão n. 956255, APC 20150111124696, julgado em 20/07/2016, DJE de 27/07/2016, 3ª . Turma, Relator Des. FLÁVIO ROSTIROLA, fonte sítio do TJDFT) 4 – Recuso Conhecido e Provido. Sentença Reformada.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002608-45 .2019.8.11.0053, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

No presente caso, não se pode considerar que a ciência genérica da existência de ocupantes substituía a necessária informação acerca da litigiosidade do bem e dos entraves judiciais relevantes, sob pena de se atribuir ao adquirente responsabilidade excessiva e incompatível com o regime jurídico protetivo aplicável.

O impedimento da posse frustrada, somado à ausência de informações claras e específicas, autoriza o reconhecimento do direito à restituição do montante despendido na aquisição do imóvel, devidamente corrigido, conforme preceitua o art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa.

Portanto, a respeitável sentença examinou, com acerto, o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não merecendo reforma.”

A leitura do acórdão revela que a decisão enfrentou, de maneira clara, lógica e fundamentada, os argumentos centrais do recurso de apelação. A evicção em sentido material, tal como reconhecida, não está atrelada à procedência ou não da Ação Anulatória, tampouco à existência formal de nulidade no procedimento de leilão, mas sim à frustração da legítima expectativa do adquirente quanto à posse e ao pleno uso do bem adquirido, situação que, nos termos do art. 447 do Código Civil, caracteriza evicção.

Note-se que, mesmo que a Ação Anulatória tenha sido informada genericamente, tal fato não exclui o dever de transparência e lealdade contratual, que exige informação clara, suficiente e inequívoca sobre a efetiva litigiosidade e os riscos concretos do negócio.

Quanto à alegação de omissão por ausência de exame da Ata e do Recibo de Arrematação, inexiste vício, pois tais documentos foram, implicitamente, considerados na conclusão de que a comunicação foi insuficiente, já que não houve detalhamento das circunstâncias judiciais impeditivas da posse, nem indicação da real extensão dos entraves jurídicos enfrentados pelo arrematante.

Por fim, quanto à suposta contradição, verifica-se que ela não se configura, pois o acórdão reconheceu a privação da posse como elemento fático-jurídico contemporâneo à arrematação e determinante à configuração da evicção. A posterior revogação da liminar e improcedência da ação anulatória não retroagem para desfazer os efeitos da ausência de posse e da insegurança jurídica que permeou a aquisição do bem, aspectos essenciais à responsabilização do alienante.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025